Tribunal: CARF
Processo: 16327.000527/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000527/2006-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.677 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS HAQUAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/05/2004
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS NA MODALIDADE DE CONTRATOS
GLOBAIS.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
VALORES
DAS
MERCADORIAS.
VALOR
ADUANEIRO
DA
TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O contrato global pode ser aceito desde que o preço global único para
diferentes mercadorias não impeça a identificação do valor de transação.
Entretanto, as situações postas no comentário 8.1 do Acordo de Valoração
Aduaneira demonstram a impossibilidade de sua aceitação, se houver
impedimento à determinação do valor da transação. É o caso dos autos, já que
os descontos concedidos pelo exportador não permitem se aferir o valor da
mercadoria, ou seja, a ausência de discriminação individual de valores das
mercadorias não permite a determinação do valor aduaneiro específico para
cada uma. Portanto, é aplicável o disposto no Artigo 1, parágrafo 1 (b) e a
valoração não pode ser baseada no valor de transação das mercadorias
importadas.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000527/2006-95
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e
Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 05/06/2006, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora e multa
proporcional e PIS e COFINS incidentes na Importação, no valor de R$ 7.482.294,43,
em face dos fatos a seguir descritos.
• A empresa acima qualificada em resposta a quesitos formulados pela
fiscalização informou que os produtos abrigados pelas Declarações de Importação
fulcro do MPF 2005-00197-1, foram objeto de modalidade de contrato definido por
ela mesma como "CLOSE OUT SALE";
• Estes contratos são definidos pela legislação como contratos globais (package
deals) conforme o comentário 8.1 no anexo único da Instrução Normativa No.
318/2003;
• Nesses contratos, diferentes mercadorias são vendidas e faturadas a um preço
global, fato que, por si só, não constitui infração à legislação.
• Todavia, na presente autuação, face a uma declaração contida no item 14,
folhas 43, o preço pago ou a pagar resulta de um desconto;
• Em face das declarações do importador de folhas 43, 44 e 45, este desconto é
condicional, portanto inadmissível a aplicação do 1° método de valoração aduaneira;
• A fiscalização expôs os motivos que desabilitaram os métodos de valoração
aduaneira de 1 a 5, adotando o 6° método de valoração aduaneira;
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 05/06/2006 (fls. 308-
frente), o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do artigo
15 do Decreto 70.235/72, em 03/07/2006, de fls. 373 a 404, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante informou que:
• É equivocada a conclusão da fiscalização de que a compra de mercadorias na
modalidade "close out sale" configura a condição de uma ocorrência intangível, cujo
valor não guarda relação lógica ou proporcional com o bem importado;
• A transação efetuada é correta, usual e transparente segundo as práticas
comerciais;
• Na importação em questão não houve situações de contraprestação ou mesmo
condições especiais;
• É normal a concessão de vantagens a clientes para desovar estoque, a medida
que os fornecedores recebem produtos mais modernos;
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

• A melhor condição de preço não é fruto de condição especial, mas de
oportunidade;
• Em função de ser uma prática usual, é inconcebível o exercício de
hermenêutica por parte da fiscalização;
• O desconto foi ao produto e não a empresa;
• De acordo com a OPINIÃO CONSULTIVA 16.1 não se admite a
desclassificação do 1° método de valoração aduaneira por qualquer condição ou
contraprestação imensurável. Assim, a fiscalização não pode invocar a ilegítima
inversão do ônus da prova;
• Não resta provada a condicionalidade dos descontos. Não houve um desconto
especial ao importador, mas sim em função da condição de negócio acessível a
qualquer um;
• De acordo com o comentário 8.1 do AVA, caso as mercadorias estejam
plenamente descriminadas, em suas correspondentes posições tarifárias, não há motivo
para se aventar a ocorrência da situação prevista no Parágrafo lb;
• A fiscalização pode identificar cada item e seu preço, sem qualquer obstáculo;
• No curso da ação fiscal foram disponibilizados todos os documentos
suficientes para se obter o valor aduaneiro das mercadorias importadas;
• Substancia seus argumentos com a jurisprudência administrativa;
• A conduta da fiscalização se pautou em valores colhidos na internet, sem
qualquer critério, sem atentar para quaisquer condições;
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
A 1a Turma da DRJ/SP2 negou provimento à impugnação, acórdão n° 17-39.458,
com decisão assim ementada:
Importação de produtos na modalidade de contratos globais (package deals),
modalidade disciplinada no comentário 8.1 do Acordo de Valoração Aduaneira,
publicado no Diário Oficial da Unido em 17/02/1998.
A situação aqui apresentada encontra ressonância no item "C" do comentário 8.1 do
Acordo de Valoração Aduaneira.
Logo, é aplicável o disposto no Artigo 1, parágrafo 1 (b) e a valoração não pode ser
baseada no valor de transação das mercadorias importadas.
Impugnação Improcedente
Regularmente cientificada do Acórdão proferido, em recurso voluntário, a
Recorrente ratificou as razões de sua defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A autoridade fiscal apontou que houve declaração inexata do valor das
mercadorias importadas. Ao declarar os valores aduaneiros, o importador informou que a venda
ou o preço dos bens estão sujeitos à condição ou contraprestação, o que impossibilitaria aceitar o
valor declarado nos Documentos de Importação como o valor aduaneiro para efeito da aplicação
do método do valor de transação, nos termos do art. 82 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro
de 2002.
Informa ainda que as explicações, documentos ou provas complementares
apresentados pelo importador, em resposta ao Termo de Inicio de Fiscalização, para justificar os
valores declarados, não foram suficientes para esclarecer a dúvida existente quanto aos valores
de transação declarados nos documentos oficiais de importação para efeito das imposições
aduaneiras.
Por isso, houve a lavratura do auto de infração para reconstituição da base de
cálculo e cobrança da diferença dos tributos incidentes na importação.
Observe-se o relato da fiscalização:
O método do valor de transação deve ser afastado, ou desclassificado, na
ocorrência de impedimentos tratados no item que enfatiza que a venda ou o preço não
pode estar sujeito a alguma condição ou contraprestação que impossibilite determinar
um valor em relação às mercadorias objeto de valoração.
Em atendimento a alguns dos quesitos formulados no Termo de Início de
Fiscalização
o
Contribuinte
COMERCIAL
E
DISTRIBUIDORA
DE
MERCADORIAS HAQUAS LTDA, CNPJ n° 04.646.312/0001-28, informa nas
folhas 43 a 44, que os produtos abrigados pelas Declarações de Importações fulcro do
MPF 2005-00197-1, foram objeto de modalidade de contrato comercial por ele
denominado "CLOSE OUT SALE", na qual a venda é realizada por lotes de produtos
não existindo a possibilidade de se selecionar ou separar as quantidades e/ou os
modelos dos produtos que estão contidos nos respectivos lotes negociados. Em
verdade, estes contratos são definidos na legislação como contratos globais (package
deals), conforme o comentário 8.1, anexo único da Instrução Normativa SRF n° 318,
de 4 de abril de 2003. Nos contratos globais (package deals), o fato de diferentes
mercadorias serem vendidas e faturadas a um preço global único não constitui, por si
só, condição impeditiva para a aplicação do método do valor de transação. Entretanto,
no presente caso o preço efetivamente pago ou a pagar resulta de um desconto,
conforme a declaração contida no item 14 da folha 43.
É importante ressaltar que somente são aceitos os descontos incondicionais,
concedidos anteriormente à importação, e que puderem ser devidamente
comprovados. Resta óbvia e incontestavelmente provado a não incondicionalidade dos
descontos concedidos nas transações presentemente auditadas em face da declaração
do próprio importador firmada nas folhas 43, 44 e 45 deste processo:
"Vimos informar e esclarecer que as negociações de preço e desconto ofertados
pelo Fornecedor/Distribuidor são consequência da forma de venda e comercialização
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

que é praticada por este e outros Distribuidores, que se denomina de sistema de
"Close out sale", ou seja, venda por "arremate de lote". Este tipo de transação
comercial é amplamente reconhecido Listamos a seguir algumas características da
nossa negociação com o Fornecedor para possibilitar uma perfeita compreensão da
sistemática de funcionamento desta modalidade de compra e da sua formação de
preços:
a- nesta modalidade, não existe possibilidade de selecionar ou separar
quantidade se/ou modelos dos produtos que estão contidos nos lotes;
b- não existe possibilidade de devolução ou troca de produtos;
c- não existe possibilidade de reclamação sobre os itens;
d- não existe garantia dos produtos no sentido de reparo ou troca, sendo que os
preços ofertados designam que o Importador é o responsável perante o usuário final,
a honrar a garantia dos produtos, através do seu próprio custo;
e- dentro do LOTE fechado no CLOSE OUT SALE, vários itens são “fora de
linha", obsoletos ou descontinuados, sendo de baixa absorção no mercado;
OBS: muitos produtos de tecnologia nos Estados Unidos tornam-se obsoletos
no mercado rapidamente e muitos Fabricantes colocam seus acessórios e suprimentos
(Cartuchos/Fitas/Recargas/etc) no mercado por um preço e condições de atacado
"clearence sale - final sale" com condições de desconto de 20% à 80% dos preços
regulares.
f- os CLOSE OUT SALE, em geral, são pacotes grandes para esvaziamento de
estoques (giro de estoque e escoamento de mercadoria parada ), apresentando
irregularidades nas quantidades ofertadas, ou seja, normalmente são quantidades
picadas que não perfazem as caixas fechadas que correspondem aos lotes em caso de
pedidos normais.
Os pedidos em sua maioria não correspondem em sua totalidade à necessidade
de reposição do estoque da Empresa, sendo muitos itens adquiridos mesmo que seja
sem a necessidade imediata para revenda;
g- vários itens podem apresentar-se sem condições de venda para o mercado,
devendo ser descartados posteriormente, tais como caixas danificadas, caixas
molhadas, embalagem rasgadas, falta de manuais de instruções, etc;
h- muitos itens, tais como cartuchos, recargas de tinta, refis p/ impressora,
toners, fitas, acessórios de impressora e copiadora tem prazos de validade
específicos, não podendo ser comercializados após o seu vencimento. Como muitos
destes itens tornam-se obsoletos no mercado americano com rapidez os Fabricantes e
Distribuidores procuram esvaziar os seus estoques conforme os prazos de validade se
aproximam do seu limite, através de pacotes especiais de venda. Tal fato não
acontece no Brasil, pois os equipamentos de tecnologia, tais como Impressoras,
Copiadoras, Máquinas de fita, etc, não alteram com tanta rapidez, tendo uma vida de
utilização de 4 à 10 vezes maior."
As determinações contidas nos documentos explicativos, do próprio importador,
enviadas em resposta aos questionamentos desta fiscalização acima descritos
asseveram a perspectiva da modalidade de transação comercial determinada como
contratos globais (package deals), sem a discriminação individual de valores das
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

mercadorias (alíneas a, e, f e g). Pela análise dos itens contratuais de a à h supra, ficam
notórios os óbices que não permitem a determinação de um valor aduaneiro específico
para cada bem nos termos do artigo 1 em relação às mercadorias objeto de valoração,
conforme exara a alínea b, do artigo 1 do Acordo sobre a implementação do Artigo
VII do GATT (...)
Dessa forma, a fiscalização se fundamentou no art. 1°, § l°, item "b" do Artigo VII
do GATT:
O valor de transação como base do valor aduaneiro.
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto
6, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, quando são
vendidas para exportação com destino ao País, ajustado de acordo com as
disposições do artigo 8 destas regras, desde que:
a) Não existam restrições quanto ei cessão ou a utilização das mercadorias pelo
comprador, ressalvadas as restrições que:
(i) Sejam impostas ou exigidas pela lei ou pela administração pública do País;
(ii) Limitem a zona geográfica na qual as mercadorias possam ser revendidas;
ou Não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
b) A venda ou o preço não estejam subordinados a condições ou prestações
cujo valor não se possa determinar relativamente as mercadorias a avaliar;

No relatório fiscal, a justificativa para aplicação do 6o método percorreu o
seguinte trajeto:
- Os segundo, terceiro e quarto métodos não puderam ser aplicados, uma vez que
a pesquisa realizada no SISCOMEX visando coletar os elementos comprobatórios de valores nas
condições exigidas pelo GATT, não permitiu o detalhamento em face das informações
divergentes registradas por parte dos importadores ou dos seus prepostos nas diversas
Declarações de Importação de mercadorias idênticas ou mercadorias similares apostas no item
pertencente ao referido documento, Descrição das Mercadorias.
- Afastado também o quinto método - valor computado das mercadorias -, pois,
em face da multiplicidade de produtos envolvidos e da tecnologia envolvida, não há no processo
as condições de recomposição de produção dessas mercadorias segundo critérios razoáveis.
- Aplicado o sexto método - valor computado das mercadorias -, para efetuar o
levantamento de valores praticados por setores atacadistas no mercado exportador à época da
aquisição, avaliados segundos parâmetros temporais e inflacionários. Foi considerado o custo
financeiro na deflação do valor da mercadoria pesquisada, que encontra um parâmetro justo no
índice de valor dos juros de médio prazo praticados no país exportador. Também considerada a
depreciação tecnológica da mercadoria em face da sua obsolescência, parâmetro este não
considerado neste cálculo, gerando uma redução favorável ao importador na confrontação dos
valores na adoção do sexto método. Assim, o valor aduaneiro foi o valor pesquisado
deflacionado dos índices de inflação e juros de mercado.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

Quanto aos contratos globais, o comentário 8.1 do Acordo de Valoração
Aduaneira, publicado no Diário Oficial da União em 17/02/1998 prescreve:
COMENTÁRIO 8.1
TRATAMENTO APLICÁVEL AOS CONTRATOS GLOBAIS (PACKAGE
DEALS)
I. Para os fins deste comentário, a expressão "contrato global" (package deal)
deve ser entendida como um acordo que prevê o pagamento de uma soma
global por um conjunto de mercadorias correlacionadas ou vendidas juntas,
sendo o prego das mercadorias vendidas a única contraprestação.
2. Exemplos de contratos globais que podem apresentar problemas de
valoração:
a) diferentes mercadorias do vendidas e faturadas a um preço global único;
b) mercadorias de diferentes qualidades, vendidas e faturadas a um preço global
único, se parcialmente despachadas para consumo no pais de importação;
c) diferentes mercadorias, objeto de uma mesma transação, são faturadas
individualmente a preços fixados unicamente por razões tarifarias ou outras.
Tratamento aplicável na valoração
A. Diferentes mercadorias do vendidas e faturadas a um preço global único.
3. Supondo que tenham sido atendidas as demais condições do Artigo I, o fato
de existir um preço global único para diferentes mercadorias não impede que se
estabeleça um valor de transação. Naqueles casos em que as mercadorias devam
ser classificadas em posições tarifárias diferentes, sujeitas a alíquotas diferentes,
o preço global negociado no contexto de um contrato global, que cumpra com
os requisitos do Artigo I do Acordo não deve ser rejeitado, quando da aplicação
do referido artigo, com base somente na sua classificação tarifária.
4. Ademais, existe o problema prático da apropriação correta do preço global
entre as mercadorias que devam ser classificadas em posições tarifárias
distintas. E possível utilizar várias possibilidades para resolve-lo, como, por
exemplo, referir-se a preços ou valores de mercadorias idênticas ou similares
encontrados em importações anteriores, se esse método puder proporcionar uma
referência válida sobre o preço das diversas mercadorias cobertas pelo contrato
global. O importador também poderia fornecer um detalhamento adequado dos
preços, baseado nos princípios de contabilidade geralmente aceitos.
B. Mercadorias de diferentes qualidades, vendidas despachadas para consumo
no país de importação.
5. Nesta situação, a natureza do problema é diferente e pode ser ilustrada com o
seguinte exemplo:
Um lote composto de mercadorias de três qualidades diferentes (superior A,
média B, e inferior C) é comprado ao preço de 100 u, m. No país de importação,
o comprador despacha para consumo a qualidade A ao preço de 100 u, m. por
quilo, destinando as outras qualidades a outros regimes aduaneiros.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

6. Dado que o preço global efetivamente pago ou a pagar foi pactuado para um
conjunto de mercadorias de distintas qualidades, não existe um preço de venda
para as mercadorias despachadas para consumo e, portanto, o Artigo I do
Acordo não pode ser aplicado neste caso.
7. Entretanto, o Artigo I do Acordo poderia ser aplicado se, no exemplo acima,
em vez de somente uma das diferentes qualidades tivesse sido despachada para
consumo uma proporção determinada e igual (por exemplo 1/3 ou 1/2) de cada
um dos produtos compreendidos no contrato global que constituem o lote.
Então, seria possível aceitar como base para o valor de transação, de
conformidade com o Artigo 1, o preço representado pela percentual da quantia
global correspondente ao perceptual das mercadorias despachadas para
consumo em relação com a quantidade total comprada.
C. Diferentes mercadorias, objeto de uma mesma transação, são faturadas
individualmente a preços fixados unicamente por razões tarifárias ou outras,
conforme ilustrado no exemplo seguinte:
Os produtos A e B, que foram comprados em um contrato global ao preço de
100 u. m., são faturados a 35 e a 65 u. m., respectivamente, para assim reduzir o
valor global dos direitos aduaneiros a serem pagos pelo importador (sendo as
alíquotas de 15% para o produto A e de 6% para o produto B), sem modificar,
entretanto, o preço global da transação a ser paga ao vendedor.
8. Nesse exemplo, os preços foram fixados ou modificados (alguns foram
majorados e outros minorados) de modo a reduzir, indevidamente, o montante
dos direitos aduaneiros. Esta prática pode ser utilizada também para evitar
medidas anti-dumping ou de contingenciamento.
9. Embora um caso de manipulação de preço da espécie acima descrita,
constitua um problema de luta contra a fraude, apesar disso, é necessário
determinar o valor aduaneiro das mercadorias importadas.
10. A esse respeito, há que se notar que o arranjo compensatório no citado
exemplo representa uma condição ou contraprestação cujo valor não pode ser
determinado em relação as mercadorias a valorar.
Portanto, é aplicável o disposto no Artigo 1, parágrafo 1 (b) e a valoração não
pode ser baseada no valor de transação das mercadorias importadas.
Dessa forma, o contrato global pode ser aceito desde que o preço global único
para diferentes mercadorias não impeça a identificação do valor de transação.
Entretanto, as situações postas no comentário 8.1 do Acordo de Valoração
Aduaneira demonstram a impossibilidade de sua aceitação, se houver impedimento à
determinação do valor da transação. É o caso dos autos, já que os descontos não permitem se
aferir o valor da mercadoria, ou seja, a ausência de discriminação individual de valores das
mercadorias não permite a determinação do valor aduaneiro específico para cada uma.
Como a Recorrente aduz que os contratos são válidos; que a transação efetuada é
correta, usual e transparente segundo as práticas comerciais e que não houve situações de
contraprestação ou mesmo condições especiais, entendo que não trouxe elementos capazes de
afastar a acusação fiscal de ausência de discriminação individual de valores das mercadorias.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000527/2006-95

Por essa razão, a autuação deve subsistir.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital